Tribunal: TJPA
Processo: 0005063-04.2017.8.14.0112
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005063-04.2017.8.14.0112

APELANTE: CERAMICA BELA VISTA LTDA - EPP

APELADO: ROBSON BATISTA SOUZA, RAIMUNDO BATISTA SANTIAGO, LUCAS GONCALVES DA SILVA, MUNICIPIO DE JACAREACANGA PA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMENTA
: DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA. INFRAÇÃO AMBIENTAL E TRIBUTÁRIA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1.

Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedente ação anulatória proposta por empresa fabricante de tijolos, visando à nulidade de autos de infração e embargos por falta de licença ambiental, e afastou a alegação de desproporcionalidade nas sanções aplicadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve violação ao devido processo legal e ao contraditório nos atos administrativos questionados; e (ii) se os autos de infração e as penalidades aplicadas são desproporcionais ou ilegítimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, sendo imprescindível prova inequívoca para afastá-la.
4. Constatou-se que o autor foi notificado e teve oportunidade de defesa administrativa, não se verificando vícios formais ou materiais nos procedimentos.
5. A aplicação das penalidades observou os princípios da legalidade, proporcionalidade e razoabilidade, sendo adequadas à gravidade das infrações constatadas e aos danos ambientais envolvidos.
6. O impacto econômico alegado não afasta a obrigatoriedade do cumprimento da legislação ambiental e tributária, primando-se pela preservação ambiental como direito fundamental.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento
:

1. "Os atos administrativos dotados de presunção de legitimidade somente podem ser anulados mediante prova robusta de sua nulidade."
2. "O cumprimento da legislação ambiental prevalece sobre interesses econômicos individuais, sendo legítima a aplicação de sanções proporcionais à gravidade da infração."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

Belém/PA, Datado conforme registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação, nº 0005063-04.2017.8.14.0112, interposto por CERÂMICA BELA VISTA LTDA

contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória proposta pelo apelante em face do MUNICÍPIO DE JACAREACANGA, visando à declaração de nulidade de penalidade administrativa que aplicou multa e outras sanções por supostas infrações ambientais e tributárias, negou os pedidos do autor.

Na petição inicial, ajuizada contra o Município de Jacareacanga e servidores, o autor alegou que possui um imóvel, no perímetro urbano da cidade, onde desempenha atividade de fabricação de tijolos.

Aduziu, ainda, que possui uma segunda propriedade de onde retira a matéria prima para a fabricação de tijolos.

Segue discorrendo que possuí Alvará de Localização e Funcionamento, e que fornece material à prefeitura. Que em decorrência dos créditos ajuizou ação de cobrança contra o município.

Alegou que após a ação de cobrança começou a sofrer represálias pelo Ente Municipal, com a lavratura do Auto de Infração e medida de Embargos nº 001/2017 e 002/2017, por esta operando sem a devida Licença Ambiental.

Alegando a falta de motivação e fundamentação nos atos administrativos impugnados, desproporcionalidade das penalidades aplicadas e grave impacto econômico na viabilidade da atividade empresarial.

Requereu a medida liminar para suspender os atos impugnados e, ao final, a decretação da nulidade dos Atos administrativos impugnados.

O Município, citado, contestou a inicial argumentando a regularidade dos atos administrativos, que foram fundamentados em relatório técnico e legislação específica.

Apontou que o autor possuía licença de uso de solo, que expirou em 2014. E ainda, a observância do contraditório e ampla defesa durante o procedimento que gerou o relatório fiscal nº 002/2017, por ter o autor infringido a lei ambiental e municipal, bem como, alegou a presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos.

Os outros requeridos apresentaram contestação, aduzindo em síntese, a sua ilegitimidade passiva, e o poder de polícia do Estado, em fiscalizar as atividades desempenhadas pelo autor.

A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade dos servidores (Raimundo Batista Santiago, Lucas Gonçalves da Silva e Robson Batista Souza), excluindo-os do polo passivo da ação e julgou improcedente o pedido inicial, considerando que:

“Desse modo, a autora apenas demonstrou que vem exercendo de forma irregular sua atividade comercial, apenas preocupando-se com a adequação após ser autuada pelo poder público.

Por fim, no que tange ao julgamento antecipado, aponto que a própria autora foi enfática ao informar que não pretendia a instrução processual, pugnando pelo julgamento antecipado da lide.

De outro norte, vigora no processo civil o princípio do livre convencimento motivado (art. 371 do CPC), segundo o qual o juiz deverá apreciar a prova produzida, indicando na decisão as razões de seu convencimento.

E ante a confissão da parte autora de que não possui licença ambiental e o fato de o processo administrativo ter aplicado apenas a sanção por ausência de licenciamento, não há necessidade de produzir prova testemunhal ou pericial.

Convencendo-se o magistrado a respeito da questão, utilizando-se sobretudo a confissão da autora e os documentos produzidos, perfeitamente possível o julgamento antecipado da lide.

Assim, a não realização da audiência de instrução não implica em cerceamento de defesa, mas atende bem ao princípio da razoável duração do processo, expressamente previsto no artigo 5º, inciso LXXVIII da Constituição Federal, e artigo 4º do Código de Processo Civil. Nesse sentido:

[...]

Inexistindo ilicitude, não há que se falar em anulação ou indenização.

Dispositivo

Ante todo o exposto, reconheço a ilegitimidade passiva dos requeridos Raimundo Batista Santiago, Lucas Gonçalves da Silva e Robson Batista Souza, e, em relação a eles, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI do Código de Processo Civil; bem como julgo improcedente o pedido de anulação dos atos administrativos vergastados, resolvendo o mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Pela sucumbência, condeno a parte autora em custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º do Código de Processo Civil. Os honorários deverão ser igualmente divididos entre os patronos de cada réu.”

Inconformada, a CERÂMICA BELA VISTA LTDA. interpôs recurso de Apelação, reiterando as teses de vícios nos atos administrativos, desproporcionalidade das penalidades e ausência de garantia de defesa e, ao final, pugnou pela reforma total da sentença de primeiro grau.

O Município, em contrarrazões, manteve sua argumentação, defendendo a manutenção integral da sentença.

O Ministério Público de segundo grau, em manifestação, opinou pelo desprovimento do recurso, enfatizando a inexistência de vícios nos atos administrativos, a presunção de legitimidade e a garantia integral do meio ambiente.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

O recurso atende aos pressupostos de admissibilidade, sendo tempestivo e devidamente fundamentado, portanto, passo à análise do mérito.

A irresignação do Agravante surge da afirmação de a sentença de primeiro grau não apreciou as informações de que os fiscais do município não possuem formação especializada na seara ambiental, aduziu que os autos de infração e os Embargos foram fundamentados na Lei Federal nº 9.605, e Lei Municipal nº 323, entretanto o julgamento final foi fundamentado apenas na lei municipal.

Alega, ainda, que o julgamento do processo administrativo foi realizado após três meses da lavratura do termo, com isso não foi respeitado o devido processo legal.

Inicialmente, cumpre estabelecer que a Carta Magna Constitucional, em seu Art. 5º, afirma como premissa basilar o devido processo legal, respeito ao contraditório e a ampla defesa, e em seu Art. 37, estampa os princípios da legalidade, moralidade, entre outros, vejamos:

“Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

[...]

LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente;

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
;”

[...]

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:”

Nos autos, há comprovação de que o autor foi devidamente notificado e teve oportunidade de apresentar a sua defesa administrativa, portanto, sendo observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, nos termos do art. 5º, LV, da Constituição Federal.

A alegação de que o procedimento foi julgado em menos de 4 meses não é o suficiente para afastar a legalidade do procedimento e dos atos produzidos.

Observo, ainda, que os atos administrativos estão fundamentados em relatório técnico, legislação ambiental e tributária aplicável.

A motivação e a fundamentação foram claras e específicas, atendendo ao princípio da legalidade (art. 37 da CF/88) e do devido processo legal, bem como, não há elementos que indiquem desvio de finalidade ou ausência de motivação.

Ademais, a penalidade aplicada atende ao princípio da proporcionalidade, vez que foi baseada na gravidade da infração e nos danos causados ao meio ambiente e à ordem tributária.

Destaco, ainda, a competência comum entre os Entes Federados pela preservação e o direito de todos à um ambiente equilibrado, conforme estampado no Art. 23 e 225 da Carta Constitucional.
“In verbis”:

“Art. 23. É competência comum da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:

(...)

VII - preservar as florestas, a fauna e a flora;”

[...]

“Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá- lo para as presentes e futuras gerações.”

Portanto, o município tem competência para preservar, fiscalizar e coibir a degradação ambiental, igualmente tem o poder de aplicar sanção e determinar a recuperação ambiental.

Os impactos econômicos, alegado pelo apelante, não constitui, por si só, fundamento para afastar a sanção, uma vez que a preservação ambiental e o cumprimento da legislação tributária são de interesse público.

O STF, ao fixar o TEMA nº 999, se posicionou no sentido de que é possível flexibilizar regras procedimentais e mitigar a segurança jurídica para que se prevaleça a proteção e a reparação do dano ambiental, e aduziu que ser imprescritível a pretensão de reparação civil ao dano ambiental, vejamos:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 999. CONSTITUCIONAL. DANO AMBIENTAL. REPARAÇÃO. IMPRESCRITIBILIDADE
.
1. Debate-se nestes autos se deve prevalecer o princípio da segurança jurídica, que beneficia o autor do dano ambiental diante da inércia do Poder Público; ou se devem prevalecer os princípios constitucionais de proteção, preservação e reparação do meio ambiente, que beneficiam toda a coletividade. 2. Em nosso ordenamento jurídico, a regra é a prescrição da pretensão reparatória. A imprescritibilidade, por sua vez, é exceção. Depende, portanto, de fatores externos, que o ordenamento jurídico reputa inderrogáveis pelo tempo.
3
. Embora a Constituição e as leis ordinárias não disponham acerca do prazo prescricional para a reparação de danos civis ambientais, sendo regra a estipulação de prazo para pretensão ressarcitória, a tutela constitucional a determinados valores impõe o reconhecimento de pretensões imprescritíveis.

4. O meio ambiente deve ser considerado patrimônio comum de toda humanidade, para a garantia de sua integral proteção, especialmente em relação às gerações futuras. Todas as condutas do Poder Público estatal devem ser direcionadas no sentido de integral proteção legislativa interna e de adesão aos pactos e tratados internacionais protetivos desse direito humano fundamental de 3ª geração, para evitar prejuízo da coletividade em face de uma afetação de certo bem (recurso natural) a uma finalidade individual.
5. A reparação do dano ao meio ambiente é direito fundamental indisponível, sendo imperativo o reconhecimento da imprescritibilidade no que toca à recomposição dos danos ambientais.
6. Extinção do processo, com julgamento de mérito, em relação ao Espólio de Orleir Messias Cameli e a Marmud Cameli Ltda, com base no art. 487, III, b do Código de Processo Civil de 2015, ficando prejudicado o Recurso Extraordinário.

Afirmação de tese segundo a qual
“É imprescritível a pretensão de reparação civil de dano ambiental”.

(STF - RE: 654833 AC, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 20/04/2020, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 24/06/2020)

Portanto, ainda que fosse o caso, prevaleceria a o princípio da proteção e reparação ambiental, contudo, o Apelante não conseguiu comprovar, de forma robusta, as suas alegações de ilegalidade no processo administrativo que apurou a infração ambiental.

Este Tribunal e as Cortes Superiores têm entendimento consolidado de que a presunção de legitimidade dos atos administrativos só pode ser afastada mediante prova robusta, o que não ocorreu no caso concreto, vejamos:

“EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AMBIENTAL. PRESUNÇÃO DE VALIDADE DA AUTUAÇÃO. PROVAS SUFICIENTES NOS AUTOS. TRANSPORTE ILÍCITO DE MADEIRA. LEI 9.605/98. DANO AMBIENTAL. REQUISITOS PRESENTES. DENEGADA A SEGURANÇA

1.

O auto de infração ambiental, lavrado por agente de fiscalização, constitui ato administrativo revestido de atributos próprios do Poder Público, dentre os quais a presunção
iuris tantum
de legitimidade e veracidade. Desse modo, ao buscar o Judiciário com a finalidade de invalidar ato administrativo, deve a parte interessada provar sua ilegalidade, do que não se desincumbiu a defesa sob qualquer forma processual.

2.

Segurança denegada.

(TJPA – MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL – Nº 0809232-11.2020.8.14.0301 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – Seção de Direito Público – Julgado em 04/05/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. DESMATAMENTO DE FLORESTA. AUTO DE INFRAÇÃO LAVRADO PELO IBAMA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO AMBIENTAL E NEXO DE CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1. A questão em análise consiste em verificar se há prova material suficiente a comprovar o dano ao meio ambiente e, a ação ou omissão da Apelante que o tenha causado, bem como, verificar a insurgência quanto a aplicabilidade da responsabilidade objetiva em questão de dano ambiental.

2. O Apelado instruiu a ação originária com cópia do Auto de Infração nº 59333D, lavrado por fiscal do IBAMA, que descreve a conduta praticada pelo Apelante “Destruir a corte raso 1.472,11ha de floresta nativa, na Amazônia Legal, sem autorização outorgada pela autoridade competente”.

3. A fiscalização do órgão ambiental foi realizada na operação fiscalizatória denominada “CAPIRA ARAPASSO” para fiscalização de empresas bloqueadas no DOF e para o atendimento de denúncias realizadas por cidadãos e instituições públicas e privadas acerca da prática de crimes ambientais.

4. A infração ambiental ocorrida na propriedade do Apelante foi constatada pela equipe de fiscalização via satélite e in loco, onde confirmou-se a prática do desmatamento. Embora o Recorrente sustente a inexistência da prática descrita no auto de infração, não há comprovação de tais alegações, de forma a desconstituir a presunção de veracidade do ato administrativo.

5. A obrigação de reparar os danos ambientais é objetiva, nos termos do art. 14 da Lei nº 6938/1981, bastando a demonstração de dano e nexo de causalidade entre os fatos, tal como ocorre no caso em análise.

6. Recurso conhecido e não provido à unanimidade.”

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0004888-98.2018.8.14.0039 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 06/03/2023)

Portanto, no caso, os atos administrativos, impugnados, gozam de presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor o ônus de demonstrar, de forma inequívoca, eventual nulidade ou irregularidade.

Bem como, a proteção e reparação do meio ambiente têm prioridade sobre os interesses econômicos e empresariais.

DISPOSITIVO

Por todo o exposto, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau que julgou improcedente a Ação.

É como voto.

P.R.I.C.

Belém/PA, Datado conforme registro no sistema.

Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
Relat
ora

Belém, 17/12/2024